Tribunal: TCU
Processo: 028.102/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10198/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 6244/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido, em 25/7/2023, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 028.102/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Luci Henrique de Oliveira de Andrade Pinto (XXX.127.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.